Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Itapetinga/BA. 1.2. Na origem, os autores ajuizaram ação de conhecimento em que questionam os valores presentes em conta PASEP, gerida pela instituição financeira requerida, que teria deixado de promover a correção/remuneração dos valores ali custodiados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e se admite a declinação de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 3.1. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor.” (07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021)
4. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para determinar que o feito tramite no juízo de origem.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício. 2. A escolha do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’, ambos do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 33. CPC, artigos 53, III e 516, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021; 07479820220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2021; 07070584620208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 27/7/2020; 07052821120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.